Tribunal: TJSP
Processo: 0045345-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Matéria a ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - Indeferimento in limine da impetração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0045345-91.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente JERVES VASCO DE AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
INDEFERIRAM, in limine, o processamento da presente impetração com base
no artigo 663 do Código de Processo Penal e no artigo 248 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045345-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus
0045345-91.2020.8.26.0000
Comarca:
ARAÇATUBA
Impetrante/Paciente:
JERVES VASCO DE AZEVEDO
Voto:
30412
HABEAS CORPUS Matéria a ser discutida em recurso
próprio, qual seja, Agravo em Execução - Indeferimento in
limine da impetração.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045345-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
JERVES VASCO DE AZEVEDO, em favor de próprio, com pedido
de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do
DEECRIM UR2 Araçatuba/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento
ilegal do qual o paciente está a padecer decorre do fato do Juízo a quo
ter fixado o lapso de 3/5 para a progressão de regime, sendo que não é
reincidente em crime hediondo.
É o relatório.
O habeas corpus não constitui via
adequada para a apreciação do objeto do pleito.
Não cabe a este E. Tribunal analisar o
pedido de modificação da fração para cálculo de progressão, tal
como fora determinado pelo Juízo das Execuções Criminais no bojo
daquele processo, posto que a análise desse pedido é insuscetível de
apreciação nos limites estreitos do habeas corpus, remédio jurídico de
caráter sumário, pois é matéria que merece debate mais amplo,
impossível de ser realizado nos estritos limites de cognição sumária do
writ.
Vale ressaltar também que o habeas
corpus não é meio idôneo para discussão acerca de pedido pertinente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045345-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
execução da pena, posto haver recurso previsto em lei para referida
finalidade, que é o Agravo em Execução Penal.
Neste sentido já decidiu esta Colenda
Câmara:
Habeas Corpus Pedido de progressão ao
regime semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do
preenchimento de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio
a teor do art. 197 da LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do
art. 663 do CPP e art. 248 do RITJSP (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; j. 06/08/2015).
Habeas Corpus - via procedimental inadequada
para a discussão de questão incidente em execução penal, não se admitindo o seu
manuseio como sucedâneo recursal
Inteligência do art. 5°, inciso LXVIII, da
Constituição da República; arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal e;
art. 197, da Lei de Execução Penal
Extinção sem análise de mérito (Relator:
Alberto Anderson Filho; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; j.
18/06/2015).
E, como se sabe, o habeas corpus não
pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível
somente em casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o
direito de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos.
Este posicionamento já foi externado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “É imperiosa a necessidade de
racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito
de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal” (HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045345-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Sexta Turma, j. em 25/06/2013).
“Conquanto o uso do habeas corpus em
substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis
liberdades em perigo, crescentemente fora de sua inspiração originária tenha sido
muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a respeitar em homenagem à
própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida dentro dos limites da
racionalidade recursal preexistente e coexistente para que não se perca a razão lógica
e sistemática dos recursos ordinários e mesmo os excepcionais por uma irrefletida
banalização e vulgarização do habeas-corpus”. (HC 165.156/MS, Rel. Min. Gilson
Dipp, informativo n. 465 do STJ).
Como se vê, a ação constitucional de
habeas corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade
e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico-
processual adequado à análise de qualquer incidente no âmbito
da execução penal, nem tampouco se presta para substituir o
recurso cabível em face de tal situação, consoante tem
proclamado iterativamente a jurisprudência:
"... O 'habeas corpus' não é substitutivo nem
sucedâneo do recurso expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da
LEP)." {HC n° 990.08.180041-1 - Terceira Câmara de Direito Criminal Turma
- Rel. LUIZ PANTALEÃO, j . 23.06.2009).
A Ministra Rosa Weber, em voto
proferido no julgamento do Habeas Corpus 104045, defendeu que “O
habeas corpus é garantia fundamental que não pode ser vulgarizada, sob
pena de sua descaracterização como remédio heroico, e seu emprego não
pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no texto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0045345-91.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Constituição”.
Nestas circunstâncias, o habeas corpus
merece ser indeferido in limine, diante da inadequação do meio eleito
que configura a falta de interesse de agir, na forma do artigo 663 do
Código de Processo Penal c.c. o artigo 248 do Regimento Interno dessa
Egrégia Corte.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
INDEFIRO, in limine, o processamento da presente impetração com
base no artigo 663 do Código de Processo Penal e no artigo 248 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator